Tribunal: TJDFT
Processo: 0752286-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752286-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: TATIANA CRISTINA SOARES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RISCO DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE. DÉBITO EXEQUENDO INCLUÍDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil-CPC dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.”. 3. É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 4. Na hipótese, é prudente a suspensão, para evitar decisões conflitantes já que na ação de repactuação de dívidas está incluído o débito exequendo. Por outro lado, na presente ação de execução, o juízo determinou a pesquisa de bens do executado e sua consequente constrição em caso de êxito. 5. Neste cumprimento de sentença já houve o bloqueio de valor da conta da agravante e tem sido realizadas outras diligências a fim de encontrar outros ativos para satisfação integral da dívida. Portanto, há risco de constrição de bens da agravante decorrente de dívida que é objeto de processo de repactuação. Os autos de origem devem permanecer suspensos, até o julgamento da ação de repactuação de dívidas que tramita em juízo diverso. 6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, 789 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação para a suspensão do pagamento da dívida em razão da demanda de repactuação. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJSP; b) artigos 313, 314, 315, 331, 391 e 394, todos do Código Civil, sustentando ser devido o prosseguimento da cobrança da dívida na íntegra em decorrência do vencimento antecipado e da incidência dos encargos moratórios e ressaltando que não seria obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida; c) artigo 121 do Código Civil, asseverando que o decisum objurgado teria concedido à parte recorrida privilégio de suspensão de pagamento não previsto no contrato e que o crédito não teria sido concedido mediante condição; d) artigos 319, incisos III e IV, 321, 323, 324, 330, inciso I e §1o, incisos I, II, III e V, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 104-A e seguintes da Lei no 14.181/2021, afirmando que a devedora não trouxe argumentos jurídicos sólidos para fundamentar a ação de repactuação, bem como não carreou aos autos documentos indispensáveis à suspensão da cobrança da dívida, razão pela qual não estaria preenchido requisito essencial à propositura da demanda; e) artigo 20 da LINDB, reverberando acerca da consequência econômica da decisão recorrida. Tece considerações a respeito da inconstitucionalidade da nova lei do superendividamento e da ocorrência de afronta ao ato jurídico perfeito e aos princípios da livre iniciativa, da responsabilidade patrimonial, da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium, Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 121, 313, 314, 315, 331, 391 e 394, todos do Código Civil, 319, incisos III e IV, 321, 323, 324, 330, inciso I e §1o, incisos I, II, III e V, 485, inciso I, e 789, todos do Código de Processo Civil, e 104-A e seguintes da Lei no 14.181/2021, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao dito vilipêndio ao artigo 20 da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024